Tribunal: TJMT
Processo: 1028673-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028673-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), MARISE KUHN NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 000.485.639-27 (AGRAVANTE), WILSON DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 603.863.639-00 (AGRAVANTE), LATIFA FAISAL YOUNES - CPF: 013.251.939-92 (AGRAVADO), MARIA DIVINA BOHRER YOUNES - CPF: 028.750.827-79 (AGRAVADO), ELAINE DE LARA WOITOVIZ - CPF: 094.560.799-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES (AGRAVADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), LATIFA FAISAL YOUNES - CPF: 013.251.939-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DIVINA BOHRER YOUNES - CPF: 028.750.827-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GARCIA SANT ANNA BEVILAQUA - CPF: 023.841.969-01 (ADVOGADO), WILSON DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDSON VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DEMETRIA BENITES (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ERNANDES BENITES SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BENTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1028673-03.2023.8.11.0000– Matupá.

Agravantes:
Marise Kuhn Nascimento Ferreira e Outro.

Agravado:
Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO –

CONTROVERSIA SOBRE A TITULARIDADE DA AREA LITIGIOSA – BEM PÚBLICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA POSSESSORIA – RECURSO PROVIDO.

A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar de reintegração de posse, por demandar a questão controvertida quanto a titularidade da área

esbulhada, instrução processual, a revogação da

ordem de reintegração

é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com o encerramento da instrução do processo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1028673-03.2023.8.11.0000– Matupá.

Agravantes:
Marise Kuhn Nascimento Ferreira e Outro.

Agravado:
Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marise Kuhn Nascimento Ferreira e Wilson do Nascimento,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n. 1000044-11.2022.8.11.0111, ajuizada pelo
Espolio de
Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes,

que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a reintegração de posse do imóvel denominado Chácara Dubai.

Inconformados, insurgem-se os réus, ora agravantes. Inicialmente, postulam a extinção do processo, sustentando a inadequação da via processual, para retomada da posse direta de imóvel locado, argumentando que a ação possessória não serve para esse propósito, e sim a ação de despejo.

Seguem alegando a inexistência dos requisitos da tutela possessória, pois não há comprovação efetiva do esbulho, vez que os agravantes exercem de forma pacifica a posse sobre o imóvel e dizem que a permanência no imóvel do locatário em razão do falecimento do locador não configura esbulho.

Apontam a existência de dano grave e de difícil reparação, em razão da situação de vulnerabilidade dos ocupantes do imóvel, porque reside no imóvel uma criança de 10(dez) anos e uma idosa de 96 (noventa e seis) anos.

Forte em tais argumentos, requestaram a reforma do
decisum
.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferid
a por meio da decisão de Id n. 194116154

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no Id n. 197515192, sustentando a perda do objeto do agravo em razão da suspensão da ordem de reintegração.

No mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1028673-03.2023.8.11.0000– Matupá.

Agravantes:
Marise Kuhn Nascimento Ferreira e Outro.

Agravado:
Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes.

V O T O

Na origem, cuida-se de reintegração de posse objetivando a proteção possessória em relação ao imóvel denominado Chácara Dubai, que, segundo alegam, se encontra na posse dos réus, injustamente.

Narrou o autor na inicial, que em 05.04.12 o
de cujus
- Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes -, juntamente com sua primeira esposa adquiriram de forma onerosa a propriedade e posse de 03 (três) imóveis situados na linha do Tomateiro, no município de Matupá, os quais juntos formam a chácara Dubai, sobre a qual o finado exercia a posse mansa e pacífica. Disse, então, que após a morte do proprietário, e abertura da sucessão e do inventário, a inventariante iniciou tratativas de aluguel do imóvel com a ré restando pré-acordado o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo que em 20.04.21, a ré pagou o sinal como garantia para o futuro contrato de aluguel, e se mudou para o imóvel.

Aduziu, então, que após retorno de viagem a ré recusou em assinar o contrato de aluguel e realizar os pagamentos, exercendo de forma arbitrária a posse do imóvel, que a notificou extrajudicialmente, todavia, a ré manteve-se inerte, confirmando a sua posse injusta sobre a área, e diante de todas as tentativas frustradas de solução extrajudicial e do esbulho possessório, propôs a demanda objetivando a retomada do imóvel.

Recebida a inicial, determinou-se a realização de vistoria
in loco
, mediante auto de constatação, e após realização da diligência e elaboração do laudo respectivo, foi deferida a medida liminar de reintegração do autor na posse do imóvel, determinado a desocupação da área no prazo de 30 (trinta) dias.

Insurgem-se, então, os réus, ora agravantes, contra o pronunciamento judicial, sustentando a carência da ação, por inadequação da via processual, e a ausência dos requisitos da tutela possessória, notadamente a comprovação da posse pelo agravado e esbulho pelos agravantes.

Asseveram que exercem de forma pacifica a posse sobre o imóvel e dizem que a permanência no imóvel do locatário em razão do falecimento do locador não configura esbulho.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, quanto à alegada perda do objeto do presente instrumento em razão da suspensão da ordem reintegratória, não merece acolhida, vez que, ao que se verifica trata-se de medida provisória, fundamentada em fato diverso decorrente das informações prestada pelo Oficial de Justiça quando do cumprimento da ordem judicial que constatou a presença de outras pessoas, inclusive crianças e idosos no local, e nessa circunstancia, por cautela, suspendeu a ordem de reintegração de posse, a qual não esta atrelada a verificação dos requisitos da tutela possessória reclamada, até ulterior deliberação.

Seguindo na resolução da celeuma, vê-se que o juiz
a quo
deferiu a liminar possessória fundamentado em laudo de constatação elaborado pelo Oficial de Justiça que apontou a ocupação ilegal da área pelos agravantes.

Todavia, perscrutando o processo originário, não vislumbro alegados requisitos,
por se mostrar controvertida a situação possessória sobre a área litigiosa a assegurar a proteção fundamentada no alegado esbulho, uma vez que há evidências nos autos de que a área reclamada pertence ao Município de Matupá, constituindo em área verde, inserida em Zona de Preservação, logo, bem público, insuscetível de proteção possessória por particular, já que a ocupação indevida de bem publico configura mera detenção, carecendo, assim, um dos requisitos para a ação possessória que é a posse do bem.

Desta feita,
a questão necessita ser melhor aquilatada, com os demais elementos de prova dos autos, a fim de apurar o real titular da área esbulhada, se mostrando temerário neste momento inicial
a reintegração

na

forma proposta,

até porque não há uma delimitação precisa da área a ser desocupada.

Demais disso, a desocupação pode trazer problemas sociais, já que varias famílias estão alocadas no local, que segundo alegam estão ocupando área pública.

Assim, a posse sobre o bem se mostra controvertida, sendo mister

instrução processual para aquilatar a situação fática delineada nos autos.

A propósito.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE PORÇÃO DE TERRAS –
DÚVIDAS QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE E DATA DO ESBULHO

– MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Lei Adjetiva, a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia.

No caso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, não há provas robustas quanto à posse exercida pelo Agravante, bem como não há clareza quanto à data do esbulho possessório praticado pelos Agravados. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo
” (RAI n.

1005966-75.2022.8.11.0000,

2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 26.06.22 – negritei.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –
CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A ALTA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO A ÁREA – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE
– PRUDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto, especialmente levando em conta realidade fática que encontra-se absolutamente controvertida.
Em casos tais, sobretudo quando há patente necessidade de maior dilação probatória, como ocorre na espécie, outra alternativa não há, senão a manutenção da situação fática então vigente
”
(RAI n.

1019069-86.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 17.03.22 - negritei)

Logo, diante desse cenário, merece ser reformada a decisão agravada para indeferir o pedido de reintegração de posse.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024